Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703219-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA TELES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KEILA TELES DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito. O entendimento, desde 2010, é de que não é cabível considerar dependência recíproca entre policiais militares casados ou em união estável, para efeito de percepção do auxílio moradia. Isso implica em bis in idem, a afastar, inclusive, a possibilidade de se alegar boa-fé. A propósito, tem-se decidido: "“(...) 2.2. Em relação à concessão do auxílio moradia nos casos em que os militares são cônjuges entre si, a Procuradoria Geral do Distrito Federal se manifestou, nos termos do Parecer no 1.638/2010-PROPES/PGDF emitido no ano de 2010. Em suma, o militar que convive com outro militar, em razão de casamento ou união estável, possui direito próprio, ínsito à investidura no cargo militar, de perceber auxílio-moradia. Caso tenham filhos, o auxílio-moradia majorado será pago a apenas um deles. 2.3. Frise-se, por oportuno, que não se trata de nova interpretação da legislação, porquanto consta o aludido entendimento no Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), exarado em 2010, e reafirmado em 2017 no Parecer n. 677/2017- PGDF/GAB/PRCON. Assim, desde a emissão do Parecer no 1.638/2010 da PGDF, contrário ao pagamento do valor majorado em casos da espécie, já havia a interpretação na Administração Pública que o valor objeto da presente demanda era indevido. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.244.182/PB, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 531), concluiu que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos. 3.1. Entretanto, a indicação de ambos os cônjuges como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio-moradia em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé. 3.2. Precedente Turmário: "(...) 5. A despeito de ambos os cônjuges policiais militares possuírem direito ao recebimento de auxílio-moradia, não se afigura escorreito o recebimento simultâneo da majoração do auxílio pelo casal, conforme entendimento da PGDF e do TCU. Ademais, a indicação de ambos como dependentes um do outro, com finalidade de majoração do auxílio em duplicidade para os consortes, possui o condão de afastar a boa-fé, revelando-se escorreita a determinação de devolução dos valores recebidos de forma irregular. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados." (07073974820208070018, Relator: Sandra Reves, DJE: 9/11/2021.). 3.3. Na hipótese, pela legislação aplicável ao caso e pela farta Jurisprudência colacionada, entende-se que não houve equívoco ou má-interpretação da lei por parte da Administração, portanto, imperioso a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de não fazer. 4. Apelação provida. (Acórdão 1426587, 07064029820218070018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 12/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. De acordo com o artigo 3o, inciso XIV, da Lei no 10.483/2002, o auxílio-moradia constitui direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes. Quando existirem dependentes, o valor do auxílio-moradia é pago de forma majorada pela Corporação, nos termos a que alude a Lei 10.483/2002, exceto na hipótese de militares casados, quando será pago o valor minorado a um deles e majorado ao outro. 3. Na espécie, o impetrante deixou de acostar aos autos prova documental pré-constituída capaz de comprovar a existência de dependentes para fins de obtenção do auxílio-moradia majorado, além de existir noticia de que sua esposa, integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, também recebia o referido benefício. Boa-fé afastada. 4. As alegações articuladas pelo impetrante de que constitui pratica comum incluir, no ato da posse, genitores, cônjuges e filhos na qualidade de dependentes, não legitima a percepção do auxílio-moradia majorado em descompasso com a legislação. 5. A despeito das informações prestadas pela autoridade coatora, as quais foram endossadas pelo impetrante, não se trata de nova interpretação da legislação, conforme demonstra o Parecer n. 1.638/2010-PROPES/PGDF (Processo n. 053.001.004/2010), exarado em 2010, e ratificado em 2016, através do Parecer n. 705/2016-PRCON/PGDF (Processo n. 054.001.683-2016), após consulta realizada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.(Acórdão 1414965, 07057369720218070018, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De resto, não detectei, nos autos, ameaça de descontos na remuneração da autora. O andamento mais recente do processo administrativo foi a admissão de seu recurso contra a decisão que indeferiu sua defesa. Então, nada indica que, no prazo necessário à instauração do contraditório, se concretizará o dano temido. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que é indevido o ressarcimento do auxílio-moradia. Defende que o pagamento a maior do benefício ocorreu em razão de erro administrativo e que os valores foram recebidos de boa-fé. Discorre sobre a legislação aplicável, bem como sobre o Tema n.o 1009 do STJ, que dispõe: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de tutela recursal de urgência para impedir a restituição do auxílio-moradia majorado até o julgamento final da lide. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo recolhido (Id 79435199). É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, não há comprovação da iminência dos descontos, tampouco decisão administrativa apreciando e, em tese negando ou afastando, os argumentos apresentados pela parte agravante em sua defesa administrativa. Neste ponto, confira-se o consignado na decisão recorrida: " De resto, não detectei, nos autos, ameaça de descontos na remuneração da autora. O andamento mais recente do processo administrativo foi a admissão de seu recurso contra a decisão que indeferiu sua defesa. Então, nada indica que, no prazo necessário à instauração do contraditório, se concretizará o dano temido.” Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator